Tribunal: TJMT
Processo: 1041381-79.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041381-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MIRIAN SOARES PASSOS - CPF: 021.123.891-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN SOARES PASSOS - CPF: 021.123.891-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DECLINADA. ACÓRDÃO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RELATIVIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1º GRAU. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 1.002/STF EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NO PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C.C. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (
ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009
). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos por parte representada pela Defensoria Pública contra acórdão que, em sede de recurso de apelação cível (
competência declinada
), não conheceu do recurso por incompetência do juízo de origem, anulou a sentença e determinou redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Alegou-se erro material e contradição no julgado, diante da condenação da parte não recorrente em honorários e da aplicação simultânea do CPC e da Lei nº 12.153/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Turma Recursal é competente para processar e julgar recurso interposto em demanda inicialmente ajuizada perante o juízo comum cível fazendário, cujo valor da causa foi reduzido para menos de 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em primeiro grau, sob o rito da Lei nº 12.153/2009, quando a parte é representada pela Defensoria Pública
. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para causas de até 60 salários mínimos, conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009, e compete às Turmas Recursais o julgamento dos respectivos recursos, nos termos do art. 107 do Regimento Interno do TJMT. A anulação de atos processuais por incompetência absoluta pode ser relativizada em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo, quando a correção formal implicar prejuízo desproporcional sem ganho efetivo de validade processual. A convalidação dos atos praticados no juízo de origem é admitida quando não houver prejuízo às partes e o feito puder tramitar sob o rito dos Juizados Especiais, assegurando-se o princípio do juiz natural. Os embargos de declaração admitem excepcional efeito infringente quando a correção de erro material ou contradição altera logicamente o resultado do julgamento. No sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do princípio da especialidade e da aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 (art. 27 da Lei nº 12.153/2009), é incabível a condenação em honorários sucumbenciais em primeiro grau, salvo na hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Tema 1.002/STF, que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais contra ente público que integra, não se aplica aos Juizados Especiais em primeiro grau, ante a vedação expressa contida no regime jurídico das Leis nº 9.099/95 e nº 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Sentença reformada. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A competência da Turma Recursal pode ser reconhecida quando, apesar de a ação ter tramitado na Justiça Comum, o valor da causa é inferior ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, admitindo-se a convalidação dos atos processuais por razões de economia e celeridade. É incabível a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo em casos de litigância de má-fé, não se aplicando o Tema 1.002/STF nesse âmbito.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; CPC, arts. 85, §3º, I e §4º, III; 1.021, §4º; 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 939.314/PE, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T, j. 23.03.2020; TJMT, CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.09.2024; TJSP, RAgI nº 0107522-29.2024.8.26.9061, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 334549893 - R.I. nº 1041381-79.2023.8.11.0002 – 1ª TR
), que deixou de conhecer do recurso de apelação cível (competência declinada).

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o processo tramitou, até a sentença (id. 225586192 — Reclamação nº 1041381-79.2023.8.11.0002 — 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, de 29/2/2024), na Justiça Comum Cível Fazendária, cujo objeto era a transferência da Reclamante MIRIAN SOARES PASSOS da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Leblon para unidade hospitalar com suporte em nefrourologia, com a continuidade do tratamento necessário na rede pública ou privada; - o valor da causa fixado na origem foi de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo, contudo, revisto pelo juízo singular para valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; - a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação pelos Reclamados, declarando-a satisfeita e tornando definitiva a tutela provisória anteriormente deferida, sem astreintes e desnecessária a fase de cumprimento de sentença. Condenou, ainda, os Reclamados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no Tema 1.002/STF (RE nº 1.140.005); - interposto recurso de apelação pelo Município de Cuiabá endereçado ao TJMT, este declinou da competência para esta Turma Recursal em 29/9/2025, sem insurgência das partes; - o Acórdão embargado (id. 334549893), por maioria, não conheceu do recurso, declarou de ofício a incompetência do juízo comum cível na origem, anulou a sentença, manteve, excepcionalmente, a validade dos demais atos processuais anteriores, e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou ao Núcleo Digital dos Juizados Especiais, para homologação dos atos praticados ou prolação de nova decisão. Condenou, ainda, a Recorrida MIRIAN SOARES PASSOS ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, e no princípio da causalidade; - em voto-vista divergente, houve conhecimento do recurso, defendeu a convalidação dos atos processuais praticados no juízo de origem, com processamento do feito perante esta Turma Recursal sob a Lei nº 12.153/2009, e deu provimento parcial ao recurso para afastar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, por vedação expressa do art. 55 da Lei nº 9.099/95, mantida no mais a sentença; os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Recorrida MIRIAN SOARES PASSOS, representada pela Defensoria Pública, apontando erro material e contradição no Acórdão, em razão da condenação em honorários imposta à parte que não interpôs recurso e da aplicação simultânea do art. 85 do CPC e da Lei nº 12.153/2009, cujo rito não admite tal condenação.

* Nos embargos de Declaração.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1001639-84.2023.8.11.0022 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1ª CDPb – RAgI nº 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE nº 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1ª CDPbC – CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI nº 5005987-03.2019.8.21.0002 – relª. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RAgInterno nº 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – relª. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7ª CC – RAgI nº 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (
economia processual
), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (
TJSP – 8ª CDPb – RAgI nº 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024
) e (
TJRS – 2ª TRFZP – RI nº 71005941869 – relª. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017
).

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5º, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedente. (
1031265-45.2022.8.11.0003
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, o caminho seria – por linhas tortas – promover a correção do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica, com remessa doas autos ao juízo competente
(
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para ratificação dos atos já praticados ou, proferir nova decisão
.

Esse é o entendimento primário, desta Relatoria.

- da relativização.

Instigado pela manifestação dos Membros desta E. Turma, e refletindo sobre o “custo/benefício” da correção processual necessária, levando em consideração os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
) e da razoável duração do processo; do impacto temporal nos dados previstos pelo CNJ e, principalmente, pela inexistência recursal em relação ao declínio de competência na Corte Estadual, por questão de política judiciária, entendi por reconsiderar a posição, para reconhecer a competência da Turma Recursal, com processamento nos termos da legislação de regência (
Leis 9.099/95 e 12.153/09
).

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

* No Recurso Inominado.

- da possibilidade da verba sucumbencial recursal.

No caso, e
m sede de Juizado Especial Fazendário em razão do Princípio da Especialidade, se aplica o artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, dispondo que em “
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
E se tratando do Recorrente Vencido ser a Fazenda Pública entende-se pela não condenação ao pagamento de custas processuais, conforme disposto n
o art. 236/CNGC
, ressalvada a hipótese do §2º:

“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

No caso, em se tratando de parte representada pela Defensoria Pública, o Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (
Tema 1002
) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria em questão.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.
(STF – TP - RE 1140005 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 26/06/2023 – DJe 16-08-2023)
.
Grifei.

Portanto, restou fixado que o pagamento de honorários sucumbenciais recursais à Defensoria Pública é devido quando esta representa a parte vencedora da demanda. Esses valores devem ser destinados exclusivamente ao fortalecimento e aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado qualquer tipo de rateio entre os membros da instituição.

- da aplicação de honorários em primeiro grau.

No caso, a sentença recorrida, no dispositivo, concluiu:

“...

Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Condeno ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em observância ao Tema n° 1002, dotado de repercussão geral (RE 1140005, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade)..
...”

Tratando-se de causa de interesse do Estado e Município, aplicável a Lei 12.153/09 – Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desta forma, considerada a redistribuição do feito, em atenção ao
princípio da especialidade, com aplicação subsidiária da lei 9.099/95 (
artigo 27, da lei 12.153/2009
), resta inviável a fixação de honorários sucumbenciais, em primeiro grau (
art. 55, caput, da lei 9.099/95
).

A exceção possível, se dá quando há condenação em litigância de má fé na origem (
primeiro grau
), com inclusão de honorários, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“Ementa: Agravo de instrumento –
Impossibilidade de fixação de honorários em RPV em razão de se tratar de processo afeto ao Juizado Especial em primeiro grau
– Recurso desprovido.”
(TJSP – 4ª TRFP/Foro de Rio Claro – RAgI nº 0107522-29.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Luís Gustavo da Silva Pires – j. 27/08/2024). Grifei.

“Ementa: Embargos de declaração. Alegação de omissão sobre sucumbência. Inocorrência.
Não há sucumbência no Sistema dos Juizados Especiais, à exceção da má-fé, e em grau recursal marca-se honorária advocatícia quando é a hipótese de insucesso recursal
, que não é o caso. Omissão inocorrente. Embargos rejeitados.”
(TJSP – 6ª TRFP/Foro Central – ED nº 1068474-41.2023.8.26.0053 - rel. Juiz César Augusto Fernandes – j. 02/05/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão de id. 334549893.
2-
JULGO PROCEDENTE o RI (
id. 225586198)

para reformar a sentença, exclusivamente, afastando o arbitramento dos honorários sucumbenciais, mantendo-a, no mais, como lançada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-

Nos Embargos, isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
6-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
7-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026